Tribunal: STF
Processo: MS 37510
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Maurício Nucci em face dos Ministros do STF Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes em razão de uma série de julgamentos em Plenário Virtual.
    O Impetrante aponta como ato coator julgamentos realizados em sessão virtual no Plenário da Corte no período de 16 a 23 de outubro de 2020.
    A título de formular razões, aponta as seguintes razões:
    “15. O mandado de segurança deve ser simples, acima uma sessão virtual, apenas uma ata; 
    16. O detalhe é que nunca houve agravados ou embargados nos autos supra, com título de Mandado de Segurança. Não houve partes intimadas ou citadas; 
    17. O detalhe, com todo respeito, o mandado de segurança não esta sendo considerado com Ação; 
    18. O Mandado de Segurança deve ser observado o Código de Processo Civil; 
    19.Com todo respeito, não existe arquivamento de qualquer processo sem o Acórdão; 
    20.Com todo respeito, após o Acórdão elaborado, depois a intimação e depois o Arquivamento esta é a sequencia que se deve seguir; 
    21. Processos Administrativos, processos Penais, processos Trabalhistas, processos Disciplinares, devem seguir o que esta no item colocado anterior; 
    22. A sessão virtual acima é nula desde o inicio.”
    Ato contínuo, afirma que decifrou o código da humanidade e colaciona um sem-fim de pensamentos desconexos.
    Contesta, ainda, que teria se formado no Colendo Tribunal de Justiça de São Paulo uma quadrilha na Seção Criminal, ao que indica feitos processuais nos quais isso seria constatável, nos seguintes termos:
    “DE UM ANO PARA OS DIAS ATUAIS, O SISTEMA É DIFUSO, MUITAS PETIÇÕES JUNTADAS, MUITOS INCIDENTES, UM SIMPLES DESPEJO SE TORNOU UM PROCESSO MAIS DE 1000 (UM MIL) PAGINAS, FOI NESSES DETALHES QUE DESCOBRI QUE JÁ FAZIA TEMPO A UNIÃO DE PESSOAL NO SENTIDO DE PREJUDICAR PESSOAS, NO SENTIDO DE PRODUZIR CRIME.”
    A Secretaria do STF prestou as seguintes informações ao Presidente desta Corte:
    “Excelentíssimo Senhor Ministro Presidente, Pedimos vênia para, de ofício, informar a Vossa Excelência o que segue: Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Maurício Nucci, que aponta como impetrados os Exmos. Srs Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, aparentemente por conta do julgamento dos MS nº 37.253, 37.252, 36.815, 36.677 e 37.375. Em nome do impetrante foram localizados 59 (cinquenta e nove) processos distribuídos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Com as origens constantes nos diversos documentos apresentados neste feito, foi possível distinguir vários processos, todos em nome do impetrante, em impetrações sucessivas contra atos de Ministros desta Corte, configurando possível tentativa de burla à aleatoriedade na distribuição dos feitos. 
    (…)
    Nos termos do artigo 67, § 8º do RISTF, deveriam ser excluídos da distribuição os Ministros relatores dos processos impugnados, além dos outros Ministros apontados como coatores. 
    Porém, considerando que a exclusão de tal número de Ministros pode afetar a aleatoriedade da distribuição, e ainda considerando a praxe do impetrante de realizar impetrações sucessivas contra membros da Corte, nos termos do artigo 7º da Resolução 706/STF, submetemos o feito à apreciação desta Presidência.”
    Por sua vez, o Ministro Presidente Luiz Fux assim decidiu sobre a distribuição desta demanda:
    “O art. 67, § 8º, do RISTF, dispõe que ‘O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão’. 
    In casu, o impetrante aponta como autoridades impetradas os Senhores Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. 
    Dessa feita, apesar de haver menção a processos vinculados a outros integrantes desta Corte no corpo da petition for writ of mandamus, deve-se aplicar a literalidade do art. 67, §8º, do RISTF, excluindo-se da distribuição os Ministros supracitados. 
    À Secretaria, para que distribua o presente feito nos termos do art. 67, § 8º, do RISTF.”
    Os autos foram a mim distribuídos em 17.11.2020, excluídos os Ministros Alexandre de Moraes, Marco Aurélio, Dias Toffoli, Rosa Weber e Roberto Barroso.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    De início, retomo o que já argumentei em mandado de segurança aforado pelo mesmo causídico, o MS 37.253, de minha relatoria, diferenciando-se do presente apenas pelo fato de, no presente caso, litigar o impetrante em nome próprio:
    “A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36).
    Ademais, a lesão (ou sua ameaça) deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/2009).
    Elementos essenciais cuja petição inicial do mandamus simplesmente não traz. Não há, sequer, individualização de ato coator.
    No caso vertente, a petição inicial não permite desvendar qual direito do impetrante estaria a sofrer violação. Aliás, não há antes disso, sequer, uma individualização de ato coator. Existe apenas a transcrição, na peça, do que seria um extrato de uma ata da 2ª Turma, entretanto nenhum documento comprobatório acostado para corroborar sua real existência e de uma decisão monocrática do Ministro Ricardo Lewandowski. Mas nada que revele razão para considerá-las ilegais ou abusivas.
    Isso porque o que se tem em exame é nítido exemplar em que da narração dos fatos não decorre logicamente a conclusão, a atrair a situação processual de inépcia (art. 330, inc. I e §1º, inc. III, CPC/2015), obstativa ao seguimento do feito. Sem uma mínima individualização de qual seria o ato guerreado e em que medida seria, este, ilegal ou abusivo, tem-se por ausente os requisitos legais cuja presença é exigida legalmente, o que também atrai a possibilidade de indeferimento da inicial com apoio no art. 10 da Lei 12.016/2009.”
    E não é reservada sorte diferente para as ilações que imputam desrespeito ao devido processo legal na utilização de ferramenta de julgamento virtual. Ora, basta dizer que há muito esta Corte admite o julgamento de mérito em sede de repercussão geral na ambiência do Plenário Virtual. Ou seja, considera dotada de suficiente publicidade e motivação os julgamentos realizados por meio eletrônico e votação assíncrona. Mesmo em atribuições administrativas e financeiras, desde a Resolução STF nº 651, de 21 de novembro de 2019, admitimos no Tribunal a realização de sessões administrativas por meio eletrônico.
    Por todos, evoco o ARE-ED 859.251, de minha relatoria, DJe 09/11/2015, assim ementado:
    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão que avançou no julgamento do mérito, reafirmando a jurisprudência do STF. Irrecorribilidade da decisão que trata da repercussão geral, art. 543-A, CPC. Inaplicabilidade. Cabimento de embargos de declaração. 3. Plenário Virtual. Publicidade e motivação art. 93, IX, CF. O julgamento pelo Plenário Virtual tem suficiente publicidade e produz decisões motivadas. Sistemática semelhante àquela do Plenário físico. 4. Plenário virtual. Restrição à possibilidade de realização de sustentação oral. Possibilidade. Julgamento de mérito estrito às hipóteses em que reafirmada jurisprudência do Tribunal. Existência de outros julgamentos em que não se admite a sustentação oral. 5. Correção da proclamação do julgamento. Ato do Presidente art. 135, § 2º, do Regimento Interno. Desnecessidade da submissão ao Plenário. 6. Omissão da participação de ministros. Impedimentos. Aplicação das regras de quórum. A participação de seis ministros é suficiente para conclusão do julgamento. 7. Diligências externas. Poderes de investigação do Ministério Público. Compatibilização. Matéria estranha ao objeto do recurso extraordinário. 8. Reafirmação de jurisprudência. Cotejo suficiente dos precedentes ao caso concreto. 9. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 859251 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe 09.11.2015)
    Ante o exposto, não conheço do mandado de segurança, por ser manifestamente incabível, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009, com prejuízo da liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente